Tribunal: CARF
Processo: 10920.902993/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902993/2012-70
ACÓRDÃO
1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHULZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, é cabível a reanálise do direito creditório pela Unidade de Origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, com a retomada do
rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 14-89.909 proferido pela 1a Turma da DRJ/ROA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto PER/DCOMP 38082.59785.181109.1.3.04-
7013 (fls. 27-32), cujo pedido de compensação a ela vinculado não foi homologado.
Conforme consta do Despacho Decisório, o direito creditório utilizado na declaração
de compensação não foi reconhecido em razão da utilização integral do DARF indicado na
PER/DCOMP na quitação de débitos do contribuinte, mais precisamente de débito do IRRF (Código
de receita 5706), do período de apuração de 31/10/2009, declarado pelo próprio contribuinte em
DCTF. Destarte, a não homologação da compensação declarada decorreu da ausência do direito
creditório utilizado pelo contribuinte na PER/DCOMP.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) no
Despacho
Decisório
–
que
ora
se
recorre
-,
a
autoridade
fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do “enquadramento
legal” ao apontar os arts. 165 e 170 da Lei no 5.172/66 (CTN); e art. 74 da Lei
9.430/96, pois há ausência de indicação expressa do dispositivo normativo
considerado como infringido;
b) com relação aos artigos mencionados, tem-se que os mesmos não especificam
qual atitude praticada pela Recorrente estaria contrária à legislação em
regência. O que se observa, é que a autoridade fazendária fundamentou o
combatido Despacho apenas para mencionar que a Recorrente os violou, o que
não condiz com a verdade, e, portanto, não pode ser outro o entendimento
senão o de nulidade do Despacho;
c) faltaram os elementos de convicção e os elementos fáticos ocorridos, retirando,
por consequência, a segurança jurídica da Recorrente, restando nulo o
Despacho Decisório ora combatido, pois não fundamentou de forma correta a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
3
não homologação da compensação pleiteada, agindo em contrariedade ao
princípio da legalidade, de correta motivação (fundamentação) do ato
administrativo;
d) a Recorrente pretendeu a utilização dos créditos informados no PER/DCOMP no
38082.59785.181109.1.3.04-7013, no valor de R$ 65.613,82 (sessenta e cinco
mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), oriundo do pagamento a
maior de IRRF relativo a competência de 10/2009, porém sua homologação não
se realizou em vista do (equivocado) entendimento fiscal de que a quantia já
fora integralmente utilizada;
e) segundo demonstram os documentos acostados aos autos, a Recorrente,
inicialmente, havia apurado o valor de R$ 264.705,88 (duzentos e sessenta e
quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente a saldo
a pagar de IRRF, com período de apuração em outubro de 2009, tendo recolhido
mediante DARF o valor total de R$ 265.579,40 (duzentos e sessenta e cinco mil
quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), em vista do acréscimo
de R$ 873,52 (oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a
título de multa de mora, por ter se realizado com um dia de atraso;
f) conforme se atesta através da Composição para fins de Recolhimento de IRRF,
fornecido pelo Sistema Bradesco, com posição de 30/10/2009 (fls. 23/24), o
valor efetivamente devido a título de IRRF, para o referido período de apuração
era de R$ 199.307,87 (cento e noventa e nove mil trezentos e sete reais e
oitenta e sete centavos), que, acrescido de multa de mora de R$ 657,71
(seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), resultaria no
recolhimento de R$ 199.965,58 (cento e noventa e nove mil novecentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos);
g) a autoridade fiscal não validou o crédito, tendo em vista que por mero erro de
preenchimento da DCTF – em que constou o mesmo valor, tanto para a dívida
quanto para o valor recolhido – supostamente não restaria crédito a restituir.
Note-se, a retificação da declaração não se realizou apenas por razão da
emissão do despacho decisório de análise do crédito;
h) o crédito tributário e seu direito à restituição/compensação, portanto, não
nasce com a apresentação da DCTF retificadora, mas sim com o pagamento
indevido ou a maior. Dessa forma, sua apresentação (DCTF retificadora) não é
requisito indispensável à homologação da compensação, mas sim a certeza e
liquidez do indébito tributário deve restar comprovada por outros meios nos
autos do processo administrativo.
É o Relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
4

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da preliminar
Sustenta a Recorrente o equívoco da autoridade fiscalizadora/julgadora quando da
tipificação do “enquadramento legal” no Despacho Decisório, ao apontar os arts. 165 e 170 da Lei
no 5.172/66 (CTN); e art. 74 da Lei 9.430/96, pois há ausência de indicação expressa do dispositivo
normativo considerado como infringido.
Além disso, assevera que não foi especificada qual atitude praticada pela
Recorrente estaria contrária à legislação em regência. O que se observa, é que a autoridade
fazendária fundamentou o combatido Despacho apenas para mencionar que a Recorrente os
violou, o que não condiz com a verdade, e, portanto, não pode ser outro o entendimento senão o
de nulidade do Despacho.
Ademais, aduz que faltaram os elementos de convicção e os elementos fáticos
ocorridos, retirando, por consequência, a segurança jurídica da Recorrente, restando nulo o
Despacho Decisório ora combatido, pois não fundamentou de forma correta a não homologação
da compensação pleiteada, agindo em contrariedade ao princípio da legalidade, de correta
motivação (fundamentação) do ato administrativo.
Razão não assiste à Recorrente, pois apesar de a análise da PER/DECOMP ocorrer
de forma eletrônica e o Despacho ser objetivo, não se verifica nulidade por ausência de
fundamentação, mormente porque a não homologação decorreu da ausência de retificação da
DCTF, como inclusive reconhece a Recorrente, motivo pelo qual foi identificada a inconsistência.
Portanto, estando os autos em devida forma e inexistindo prejuízo à Recorrente
que, inclusive se defende robustamente nos autos, não há que se falar em nulidade do Despacho
Decisório, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nesse
ponto.

3. Do mérito
Segundo alega a Recorrente, pretendeu-se a utilização dos créditos informados no
PER/DCOMP no 38082.59785.181109.1.3.04-7013, no valor de R$ 65.613,82 (sessenta e cinco mil,
seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), oriundo do pagamento a maior de IRRF relativo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
5
a competência de 10/2009, porém sua homologação não se realizou em vista do (equivocado)
entendimento fiscal de que a quantia já fora integralmente utilizada.
Assevera ainda a Recorrente que, conforme demonstram os documentos acostados
aos autos, inicialmente, a Contribuinte havia apurado o valor de R$ 264.705,88 (duzentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente a saldo a pagar
de IRRF, com período de apuração em outubro de 2009, tendo recolhido mediante DARF o valor
total de R$ 265.579,40 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e
quarenta centavos), em vista do acréscimo de R$ 873,52 (oitocentos e setenta e três reais e
cinquenta e dois centavos), a título de multa de mora, por ter se realizado com um dia de atraso.
Além disso, salienta a Recorrente que, como se atesta através da Composição para
fins de Recolhimento de IRRF, fornecido pelo Sistema Bradesco, com posição de 30/10/2009 (fls.
23/24), o valor efetivamente devido a título de IRRF, para o referido período de apuração era de
R$ 199.307,87 (cento e noventa e nove mil trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos), que,
acrescido de multa de mora de R$ 657,71 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e um
centavos), resultaria no recolhimento de R$ 199.965,58 (cento e noventa e nove mil novecentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade se deu essencialmente pela ausência de retificação da DCTF,
conforme orientado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que determina que o sujeito passivo
deve retificar a DCTF se considerar indevido o débito declarado para que o pedido de restituição
do pagamento vinculado seja deferido.
A despeito da logicidade dos argumentos da DRJ, entendo, com base em vários
precedentes deste Conselho, que o erro de preenchimento em declarações fiscais não deve ser
interpretado como um obstáculo absoluto para que o contribuinte possa corrigir sua situação. A
possibilidade de retificação é fundamental para assegurar a busca da verdade material no
processo administrativo. Impedir a correção de erros pode levar a um estado de preclusão que
inviabilizaria a justiça fiscal, além de possibilitar o enriquecimento indevido por parte do Estado,
ao arrecadar valores não previstos em lei.
A inexistência de retificação da DCTF, onde o contribuinte vinculou erroneamente
um crédito, não deve, por si só, resultar na não homologação da compensação. A análise da
compensação deve ser realizada com base na liquidez e certeza do crédito, independentemente
de erros formais nas declarações anteriores.
É garantido ao contribuinte o direito subjetivo à compensação, mesmo na ausência
de retificação da DCTF, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito de crédito. A
legislação tributária e os princípios que a regem asseguram ao contribuinte a possibilidade de
compensação, considerando os valores efetivamente pagos e o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
6
Se, conforme preconiza a Súmula CARF no 164, a mera retificação da DCTF é
insuficiente para ensejar o nascimento do crédito tributário, isso não implica que a ausência de tal
retificação deva ser um obstáculo para que o contribuinte comprove seu crédito por outros meios.
Ao contrário, a busca pela verdade material deve prevalecer no processo administrativo tributário,
permitindo que o contribuinte utilize documentos e provas alternativas para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito alegado. Essa abordagem assegura que erros formais não penalizem o
contribuinte, possibilitando a comprovação do crédito através de evidências substanciais que
esclareçam sua situação fiscal de maneira justa e equitativa. Portanto, a análise deve se
concentrar na substância do direito creditório.
A jurisprudência deste Conselho tem superado o óbice relativo à inexistência da
retificação da DCTF:
Número do processo: 11080.915327/2012-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2011 PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Se a contribuinte não retifica DCTF na
qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP,
nem por isso a compensação deverá ser não-homologada. Havendo início de
prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade, poderá a
contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Número da decisão: 9101-005.511
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de retificação
de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito
creditório”), e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Encerrado o
prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto. Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
7
exercício. (documento assinado digitalmente) ALEXANDRE EVARISTO PINTO -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
...................
Número do processo: 11080.915321/2012-26
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO
ÚNICO ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de
declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, com o consequente não reconhecimento
do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover
o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Número da decisão: 9101-005.104
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu
provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner
– Relatora (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
8
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
.................
Número do processo: 11080.914857/2012-24
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Dec 09 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2008 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido.
Número da decisão: 3802-003.836
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - Presidente. (assinado
digitalmente) SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Mércia Helena Trajano Damorim (Presidente), Francisco José
Barroso Rios, Solon Sehn, Waldir Navarro Bezerra, Bruno Mauricio Macedo Curi e
Cláudio Augusto Gonçalves Pereira.
Nome do relator: SOLON SEHN
Pelas características do PER/DCOMP, cuja análise é feita de forma eletrônica,
qualquer óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em regra, provoca o
indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva investigação acerca da materialidade do
direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
O Contribuinte, por ocasião da manifestação de inconformidade, trouxe aos autos
diversos documentos para comprovar o alegado direito creditório. Tais documentos não foram
sequer analisados pela DRJ, que partiu da premissa equivocada de que seria necessária a
retificação da DCTF. Veja-se o rol de documentos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.698 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902993/2012-70
9
COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE;
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO.
Os referidos documentos somados aos documentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário constituem indícios suficientes para demonstrar a ocorrência do alegado erro
de fato no preenchimento da declaração.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração.
Ademais, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, entendo
aplicável a posição adotada em diversos julgamentos desse Conselho no sentido de se reconhecer
o requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se
reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase
processual, a realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe
oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos
e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito. (CARF, Acórdão 1301-004.543, Relator FERNANDO BRASIL DE
OLIVEIRA PINTO, sessão de junho de 2020)

4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de
Origem, a fim de que haja a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 177
DF CARF MF
Original